Tribunal: TJSP
Processo: 2051112-22.1995.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Estaduais
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Multa administrativa – Reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente – Decurso de mais de dez anos sem movimentação – Pretensão de reforma – Possibilidade – Ocorrência de citação e penhora de bem da devedora – Determinação de intimação do depositário do bem para fins de realização de leilão – Providência não cumprida pelo cartório – Processo que não

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Multa administrativa – Reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente – Decurso de mais de dez anos sem movimentação – Pretensão de reforma – Possibilidade – Ocorrência de citação e penhora de bem da devedora – Determinação de intimação do depositário do bem para fins de realização de leilão – Providência não cumprida pelo cartório – Processo que não permaneceu sem movimentação por inércia imputável ao credor – Extinção afastada - Prosseguimento da execução - Precedente – Provimento do recurso.